Tribunal: CARF
Processo: 10183.730406/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2014
ITR. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de Imóveis e a autuada não logrou provar não ser a contribuinte
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.730406/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento
quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de
Imóveis e a autuada não logrou provar não ser a contribuinte
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.730406/2018-19
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 115) interposto em face da decisão da 1a Tuma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-092.481 (p. 88), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal, (ii) não
comprovação da Área de Floresta Nativa e (iii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
29), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-092.481 (p.
88), conforme ementa abaixo reproduzida:
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o
tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. O sujeito passivo da obrigação
principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria. Com base em provas
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de erro de fato, para alterar a área
total originariamente declarada.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 115, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nos termos da Jurisprudência do STJ, o ADA não é exigido para comprovação
de APP ou Floresta nativa;
* o fato de ter o nome na matrícula do imóvel por si só não é requisito que atrai a
incidência do ITR; o STJ e a PGFN já se manifestaram no sentido de que a tributação do ITR é
direcionado ao sujeito passivo que possui a posse e tem preenchido os direitos de propriedade de
usar, fruir e dispor do bem imóvel;
* a simples correção do DIAT preenchendo o total da área como de floresta nativa
já anula o lançamento.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de agosto de 2021, considerando que o
processo em questão fora pautado como repetitivo do PAF 10183.730403/2018-77, este
Colegiado converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que: (i) a
repartição de origem ateste a existência de recolhimento antecipado do ITR apurado e devido na
DITR. Caso confirmado o recolhimento antecipado, juntem-se aos autos as telas comprobatórias
dos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil. Caso não confirmado o recolhimento
antecipado, intime-se o contribuinte para apresentar a prova do recolhimento; e (ii) a repartição
de origem anexe ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz
referência a notificação de lançamento.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Às p. 235 e 236, a autoridade administrativa fiscal anexou, respectivamente, o
comprovante de pagamento do DARF referente ao ITR/2014 e a tela do SIPT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Reserva Legal, (ii) não comprovação da Área de Floresta Nativa e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Conforme igualmente exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, em sua
peça recursal, defende os seguintes pontos:
* nos termos da Jurisprudência do STJ, o ADA não é exigido para comprovação
de APP ou Floresta nativa;
* o fato de ter o nome na matrícula do imóvel por si só não é requisito que atrai a
incidência do ITR; o STJ e a PGFN já se manifestaram no sentido de que a tributação do ITR é
direcionado ao sujeito passivo que possui a posse e tem preenchido os direitos de propriedade de
usar, fruir e dispor do bem imóvel;
* a simples correção do DIAT preenchendo o total da área como de floresta nativa
já anula o lançamento.
Passemos, então, à análise de cada uma das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Ilegitimidade Passiva. Venda do Imóvel antes do Fato
Gerador.
Neste ponto, defende a Recorrente que:
O sujeito passivo nesse ano seriam os Srs. Valter Leal Filizzola e outros. (escrituras e
matrículas anexas).
Vejamos na imagem abaixo o trecho das escrituras que confirmam que a venda foi feita
no ano de 1993 e os compradores concordaram com essa informação na escritura:

É importante ressaltar que, a escritura é um documento que tem fé pública e, portanto, o
seu conteúdo goza da presunção de verdade.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Cabe ressaltar que, quando o imóvel foi vendido em 1993, a Família Filizzola adentrou
na POSSE preenchendo todos os requisitos do direito de propriedade necessários para
atrair a incidência do ITR. Inclusive a Família Filizzola declarou e recolheu o ITR do
ano de 2014, esses documentos já constam no processo.
A posse e propriedade da Família Filizzola é inquestionável, pois, houve uma demanda
judicial entre a Recorrente e a Família Filizzola por reintegração de posse pela falta de
pagamento do imóvel adquirido. (Termo de acordo judicial homologado pelas partes
anexo).
Ademais, a Família Filizzola cadastrou o imóvel objeto deste lançamento de ITR
através dos NIRFs números: 3.842.250-6, 5.984.153-2, 5.984.077-3 e 5.984.111-7.
Portanto, como o ITR é um tributo “próprio da coisa”, ou seja, existe em decorrência do
imóvel e as escrituras foram lavradas e registradas contendo a data da compra retroativa,
o lançamento em tela não pode coexistir com as declarações já feitas e recolhidas pela
Família Filizzola.
(...)
O caso em tela está amparado pelas escrituras que foram lavradas constando a data
original da compra e foram levadas a registro no cartório de imóveis. (vide escrituras e
matrículas anexas).
O caso em tela está amparado pelas inscrições de NIRF, feitas pela Família Filizzola
comprovando serem os reais proprietários do imóvel. Desta forma, não existe razão para
continuidade do lançamento em debate.
D. Julgador(a), os documentos juntados comprovam que a Recorrente exercia na época
apenas a posse formal do título, o nome na matrícula, que estava sob demanda judicial
e, desta forma, a Recorrente não exercia no ano de 2014 os direitos pertinentes a posse
e, assim sendo, não é sujeito passivo do ITR, conforme entendimento do STJ e NOTA
PGFN/CRJ/No 08/2018. (documento em anexo).
Ressalta-se que, conforme legislação do ITR o sujeito passivo é o proprietário ou
possuidor do imóvel no dia primeiro do ano base da incidência do tributo, contudo, o
STJ já tem pacificado que a simples formalidade de um documento não é suficiente para
determinar o sujeito passivo do ITR e nestes julgados o STJ declara que é necessário o
DOMÍNIO do imóvel para configurar o fato gerador do ITR.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2014, foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações a identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
(...)
A despeito das alegações do requerente de que seria parte ilegítima nos presentes autos,
certo é que ficará demonstrado que o requerente é o sujeito passivo da obrigação
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

tributária referente ao ITR/2014, isso porque ele é o proprietário do imóvel na data do
fato gerador do imposto (1o.01.2014), como será verificado adiante.
(...)
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o contribuinte do
imposto.
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(grifo nosso)
[...]
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo original)
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou seu detentor, bem como
não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea,
que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2014), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF no 0.334.316-2),
titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que não
ocorreu.
Consta nos autos a Matrícula atualizada do presente imóvel, sob o no 3.362, às fls.
42/46, do Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Paranaita/MT, na qual consta que
o propriotário do imóvel é o impugnante (INDECO
–
INTEGRAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA).
Nada obstante, para comprovar a alienação do imóvel, o requerente instruiu a sua defesa
com o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 47/50, datado de
21.05.1993, que faz referência a um imóvel de 12.000,0 ha, cuja Matrícula estaria no
Registro Geral de Imóveis do Sexto Ofício de Cuibá, às fls. 146 do Livro nr. 3-C, sob no
“...2.452”, às fls. 47.
Primeiramente, ressalte-se que os contratos não possuem o condão de efetuar a
transferência da propriedade de bens imóveis. Os seus efeitos não são “REAIS”, pois
não transferem, sozinhos, o domínio dos respectivos bens. Enfim, no presente caso, esse
Contrato, apenas obriga os vendedores (o requerente), depois do recebimento integral
do preço ajustado, a outorgarem a respectiva Escritura Pública de Compra e Venda ao
comprador.
Além disso, pelas informações constantes no citado Contrato, não está comprovado que
o imóvel lá descrito é o mesmo imóvel, ou parte, do NIRF no 0.334.316-2, isso porque a
Matrícula do presente imóvel possui no 3.362, às fls. 42/46, do Registro Geral do
Cartório do 1o Ofício de Paranaita/MT, fazendo referência ao registro anterior, ou seja,
Matrícula no 12.440, do CRI de Alta Floresta/MT, registros esses diversos daquele
citado no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda.
Assim, a pretensão do impugnante para que houvesse o reconhecimento de que o citado
Contrato Particular conferisse a condição de proprietário do presente imóvel a terceiro,
para o exercício em questão, não encontra amparo no direito pátrio, posto que não é
suficiente para conferir ao promitente comprador a titularidade do imóvel, conforme
inteligência do art. 1.245, caput, do Código Civil (Lei no 10.406/2002)
Pois bem!
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

A matéria em questão já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho por
ocasião do julgamento do PAF 10183.002859/2006-18, da mesma Contribuinte, referente ao ITR
do Exercício de 2001.
Referido processo, de relatoria do conselheiro Rayd Santana Ferreira, foi julgado
em 12 de agosto de 2021 e a respectiva decisão foi consubstanciada no Acórdão no 2401-
009.739.
Dessa forma, no que tange à matéria em análise, estando as conclusões alcançadas
no referido precedente em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro,
adota aquelas conclusões como razões de decidir no presente voto, in verbis:
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente alega que não é mais contribuinte do ITR, porque alienou o imóvel em
questão em várias parcelas a diversos compradores e, que eles estão apresentando as
declarações relativamente às áreas adquiridas e pagando os impostos, referentes aos
exercícios posteriores à venda. Para comprovar suas alegações foram anexadas aos
autos cópias do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (fls. 91 a 95) e
do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda a Prazo (fls. 96 a 103).
Pois bem!
Do exame feito aos documentos citados, verifica-se que não há consistência em se
afirmar que houve transferência do imóvel rural em comento. Primeiro, por se tratar de
um instrumento particular, somente se opera entre as partes e segundo, há no contrato
cláusula de "Revogabilidade e Retratatilidade” que nos impossibilita certificar se essa
venda foi concretizada. O ordenamento jurídico em vigor em nosso pais prevê que a
formalização de transferência de uma propriedade por compra e venda é feita por meio
do registro da respectiva escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis. A cópia
do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, citadas, por se tratar de
instrumento particular, não serve como prova inequívoca de transferência da
propriedade de imóvel. Também, não há como se vislumbrar pelas cópias das
declarações apresentadas nos autos que as áreas ali declaradas foram desmembradas do
imóvel denominado Lote P8/Gleba Tupi, para se configurar a existência de duplicidade
cadastral.
Ademais, às fls. 103 a 106 são cópias das Matriculas de n° 15.482 e 15.483, onde
constam os registros dos lotes P8/18, com áreas de 980,10 hectares respectivamente,
que foram desmembrados de uma área maior do lote P8/18, localizado no município de
Paranaita/MT, de propriedade da interessada, que foram alienados, em 2003 a José
Gimenes. Consta, ainda, nesse documento, a observação de que o registro anterior é a
matricula n° 12.440, de 05/05/1999. Consta à fl. 119 dos autos, cópia da Matricula n°
12.440 — Livro 2 BJ, de 05/05/1999, a qual registra a área de um imóvel de 15.916,33
hectares, e de acordo com a averbação AV-4/12.440, de 07 de junho de 1999, que por
desmembramento da área de 271,81 ha, a área remanescente ficaria em 15.074,65 ha, a
que foi apurada pela fiscalização.
Somente em 2003, a área do citado imóvel foi reduzida para 10.575,42, conforme as
averbações no AV- 5/14.440, de 29 de abril de 2003 e AV-6/12.440, de 18 de setembro
de 2003. Portanto, a área correta do imóvel para o exercício 2001, é a que foi
considerada no lançamento.
Diz a legislação do ITR que a área total do imóvel deve se referir à situação existente na
data da efetiva entrega da declaração do ITR. No presente caso, está efetivamente
comprovado que até em 2001 a área da propriedade era 15.074,6 hectares.
Adicionalmente, consta dos autos que a Recorrente permaneceu entregando a DITR em
relação ao imóvel em questão.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Logo, ante a ausência de elementos que permitam concluir que a Recorrente
efetivamente alienou o imóvel ou parte desse imóvel para terceiros, entendo que não há
como acatar a alegação de ilegitimidade suscitada.
Destaque-se que, contra referida decisão, a Contribuinte não interpôs recurso
especial.
Adicionalmente, destaque-se que, com vistas a afastar as razões de decidir do
órgão julgador de primeira, a Contribuinte, junto com seu recurso voluntário, trouxe aos autos 04
Escrituras de Compra e Venda (p.p. 134 e seguintes).
Pois bem!
Analisando-se referidas escrituras, verifica-se que:
* as mesmas são datadas de 2019, ou seja, após, inclusive, ao presente lançamento
fiscal;
* figuram como compradores, nas referidas escrituras, as seguintes pessoas físicas
(obs.: um pessoa física compradora por escritura): Valter Leal Filizzola (duas vezes), Sergio Luiz
Leal Filizzola e Valter Leal Filizzola Filho; por outra lado, o contrato particular de compra de
venda anteriormente apresentado pela Contribuinte aponta como compradores, de forma
conjunta, as seguintes pessoas físicas: Vitor Leal Filizzola, Valter Leal Filizzola, Sérgio Luiz
Leal Filizzola e Fernando Leal Filizzola.
Como se vê, há divergência entre o Contrato de Compra e Venda e, teoricamente,
respectivas Escrituras de Compra e Venda, no que à informação relativa aos “compradores”.
* nas referidas escrituras, a área total do imóvel informada é de 8.694,0117 ha; já
no contrato de compra e venda, a área total é de 12.000,00 ha.
* somando as parcelas “vendidas” constantes em cada uma das referidas
escrituras, chega-se ao montante de 9.558,1985 ha, tamanho superior à própria área total
informada nas referidas escrituras.
Neste espeque, em face das inconsistências apontadas no Acórdão 2401-009.739 e
aquelas ora sinalizadas, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Das Áreas de Permanente, de Reserva Legal e de Florestas Nativas
Neste ponto, a Contribuinte defende, em síntese, a prescindibilidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) informando tais áreas, bem como da
averbação na matrícula do imóvel, no que tange, especificamente, à ARL.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Pois bem, no caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis, cabe observar que,
com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma
obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do ITR,
que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, e,
também, que a eventual área de reserva legal esteja averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que é uma exigência específica
para essa área.
A exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de
Reserva Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2014, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art.
1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2014, não sendo possível,
portanto a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
(...)
Ainda, quanto à área de reserva legal, fazia-se necessário, também, comprovar nos autos
a sua averbação, em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (até o
exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício 2014, nos
artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no
CAR, se for o caso, deve ser realizada até 01.01.2014 (data do fato gerador do
ITR/2014, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de qualquer área
gravada à margem da Matrícula do imóvel como de reserva legal ou a sua inscrição no
Cadastro Ambiental Rural, se fosse o caso.
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
eventualmente existentes, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do
prazo, a protocolização do ADA 2014 no IBAMA e, também, a averbação da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Como se vê, e em resumo, o órgão julgador de primeira instância não reconheceu
a existência das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de florestas nativas
defendidas pela Contribuinte em razão (i) da falta de apresentação do ADA e (ii) da averbação
junto à matrícula do imóvel, no que tange, especificamente, à ARL.
Pois bem!
Sobre a imprescindibilidade do ADA, penso diferente do Colegiado de origem. A
propósito, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João Maurício Vital no
Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de 2020, in
verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento da
área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis
aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é
importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas
que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis,
no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27
de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo
nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR
em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação
constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de
vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o,
da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo
que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga
o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da
entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o
no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível,
tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no
6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento.
Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica
ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram
do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP,
diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar,
ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
Especificamente sobre a Área de Florestas Nativas, socorro-me aos escólios do
Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro
do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas
por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal
junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural
ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época
do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428,
de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989,
art. 1o);
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total
do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81, entendo
que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes
áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para fins de
fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei
no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17O da
Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Conforme se infere dos precedentes supra reproduzidos, é entendimento deste
Conselheiro a prescinbilidade de apresentação do ADA para o reconhecimento da existência das
áreas em análise, cabendo ao Contribuinte, entretanto, a comprovação das mesmas por outros
meios.
Ocorre que, no caso em análise, nada trouxe aos autos com o objetivo de
comprovar a existência das áreas pleiteadas. Ao contrário, buscou inverter o ônus da prova,
afirmando que caberia à Fiscalização demonstrar que tais áreas não existem.
Registre-se, pela sua importância, que no precedente da própria Contribuinte,
objeto do Acórdão no 2401-009.739 de relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, a
conduta da Recorrente foi a mesma, confira-se:
No presente caso, no entanto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova da existência de eventual reserva legal ou da área de preservação permanente
declaradas. A Recorrente simplesmente se limitou a afirmar que o imóvel encontra-se
situado na área da chamada Amazônia Legal, local onde é exigida a manutenção de
80% da vegetação nativa.
De fato, ante a ausência de quaisquer elementos passíveis de comprovar a existência da
área de preservação permanente outra não poderia ser a conduta da d. Autoridade fiscal
que não glosar tais valores.
Importante ressaltar, ainda, que a Recorrente tanto sua impugnação quanto em seu
recurso voluntário sustenta que a prova da existência dessa área poderia ser feita por
meio de diligência ou realização de perícia.
Ocorre que a determinação para realização de diligência ou de perícia não se sustenta
quando se cuida de prova que a legislação imputa ao contribuinte produzir e este não
traz elementos indiciários que provoquem o surgimento de dúvida razoável acerca da
materialidade da exigência.
No presente caso a Recorrente não trouxe aos autos qualquer indicio ou prova da
existência da área de preservação permanente, tais como laudos, relatórios técnicos, etc..
Com relação especificamente à Área de Reserva Legal, impõe-se destacar que o
Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
É dizer: ainda que seja dispensável a apresentação do ADA para fins de
reconhecimento da ARL, a sua averbação junto à matrícula do imóvel é imprescindível, sendo
certo que, no caso ora em análise, a Contribuinte não se desincumbiu de tal incumbência.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Neste espeque, em face do quanto exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário também neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 258
DF CARF MF
Original